Tribunal: CARF
Processo: 11634.001051/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001051/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
FAICAL JANNANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMOS.
REQUISITOS.
Para se admitir como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais o valor de empréstimo celebrado, consignado nas declarações de
ajuste anual entregue ao seu devido tempo por ambas as partes, dos credores
terem a capacidade financeira necessária para prover os recursos, deve ser
comprovado o efetivo recebimento das importâncias supostamente emprestadas.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE OU DE SEU PATRONO DA
DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao recorrente ou
seu patrono para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). Garante-se às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário
Oficial da União (DOU) com antecedência de 10 dias e no site da internet do
CARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações,
podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001051/2009-65
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 177/181) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls.
161/172, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 9/12/2009 (fls. 126/132) acompanhado
do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls. 118/125), decorrente de
procedimento fiscal originado de solicitação do Ministério Público Federal, em atendimento à
Representação Criminal 2006.70.00.020719-0, em trâmite na 3a Vara Criminal da Justiça Federal
em Curitiba, Paraná, que culminou com a quebra de sigilo bancário do contribuinte e
consequente autorização daquele juízo para compartilhamento das provas com a Receita Federal.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 129.391,52,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa proporcional (passível de
redução) de 75%, refere-se à infração de acréscimo patrimonial a descoberto no montante de
R$ 217.941,86.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 10/12/2009 (AR de fl. 134), o contribuinte
apresentou impugnação em 8/1/2010 (fls. 135/149), acompanhada de documentos (fls. 150/159)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 163/164):
(...)
3.1. A ausência de fundamentação legal do auto de infração quanto à quebra de sigilo
bancário e do procedimento adotado, bem como a ausência de decisão fundamentada
quanto à quebra do sigilo bancário, sendo nulo o crédito constituído;
3.2. Em seu Ajuste Anual 2005 declarou a aquisição de imóvel rural, situado em
Faxinal/PR, pelo valor de R$ 400.000,00, alienado pelo sr. Ylson Álvaro Cantagallo,
sendo que, para tanto, contraiu empréstimo junto a empresa F. Jannani Construções
e Comércio Ltda. Entretanto, o Auditor-Fiscal desconsiderou tanto a aquisição de tal
imóvel, quanto o empréstimo contraído, sob o argumento de que existe procedimento
fiscal instaurado contra outro contribuinte, no qual as conclusões indicam que referida
transação foi feita com aquele contribuinte e não o Impugnante;
3.3. Afirma o Contribuinte que, segundo o Auditor-Fiscal, os documentos constantes do
Registro de Imóveis de Faxinal/PR demonstram que o imóvel rural foi adquirido por um
terceiro contribuinte. O Sr.Ylson Alvaro Cantagallo “teria alienado-o duas vezes, pelo
mesmo valor e na mesma data”. No entanto, essa afirmação não encontra supedâneo
fático, uma vez que tais documentos comprovam justamente o contrário, ou seja, que o
imóvel foi adquirido pelo Impugnante;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

3.4. Sustenta, ainda, que o imóvel em questão está registrado perante o Cartório de
Registro de Imóveis de Faxinal/PR, sob a matrícula n° 12.236, da qual se infere que foi
por ele adquirido, em 19/09/2005, pelo valor de R$ 400.000,00, “sendo lavrada a
competente escritura pública, recolhidos os tributos devidos, além de terem sido
devidamente cumpridas todas as outras formalidades legais”, incorrendo o Auditor-
Fiscal em evidente equívoco. Para tal aquisição o Impugnante contraiu empréstimo
junto à empresa F. Jannani Construções e Comércio Ltda, da qual era administrador.
Apesar de não haver contrato formal nesse sentido, o que entendeu desnecessário, visto
que administrava a sua própria empresa, tal operação foi declarada em seu ajuste anual,
tendo informado ao Fisco a disposição de caixa no valor de R$ 400.000,00, “o qual
deve ser considerado como origem comprovada caso se mantenha a desconsideração da
respectiva aplicação”. O Contribuinte também informa ter efetuado a venda de tal
imóvel, em 2007, conforme escritura pública que anexa;
3.5. O Demonstrativo de Variação Patrimonial, elaborado pela fiscalização, apresenta
equívocos que eivam de nulidade o lançamento tributário. A variação patrimonial a
descoberto foi aferida de forma isolada e não dentro de todo o contexto dos rendimentos
do Impugnante - apesar de algumas competências apresentarem diferenças negativas,
“todas as demais competências foram positivas, ou seja, restou - e muito – saldo
positivo de rendimentos declarados e comprovados, de forma que, sujeitando tal
variação “a descoberto ao Ajuste Anual, não há qualquer omissão de rendimentos”,
ainda mais quando se considera o saldo de R$ 400.000,00, referente à aquisição do
imóvel rural. Deve ser anulado, portanto, o auto de infração;
3.6. Ante a nulidade do imposto constituído, é de se anular também os juros e a multa
aplicados;
3. Requer, ao final, a anulação do auto de infração, ressaltando que, em razão do
período do ano em que 0 crédito foi constituído, “não pôde levantar toda a
documentação necessária para demonstrar a invalidade do lançamento, de modo que
dispõe de outras provas, cuja apresentação se dará no momento oportuno”. Requer
também notificação pessoal acerca das sessões de julgamento a serem realizadas, para
fins de sustentação oral.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 27 de agosto de 2010, a 6a Turma da
DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 06-
28.065 - 6a Turma da DRJ/CTA, a seguir reproduzida (fl. 161):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL.
O questionamento sobre decisão judicial que determinou a quebra do sigilo bancário
para fins fiscais é matéria fora da competência da autoridade administrativa encarregada
de julgamento do contencioso administrativo, a quem cabe somente acata-la e cumpri-
la.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apuradas mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário, a
prova correspondente, sendo que a simples alegação contrária a ato da administração,
sem carrear aos autos provas documentais, não desconstitui o lançamento.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 28/10/2010 (AR de fl. 176), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/11/2010 (fls. 177/181), com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese o que segue:
DO DIREITO.
a) Dos fundamentos do acórdão n° 06-28.065, proferido pela 6° Turma da
DRJ/CTA
Em resumo o voto é fundamentado em dois aspectos: Primeiro, afirma que a quebra de
sigilo bancário não ocorreu no bojo do processo administrativo e, segundo, que o
Impugnante não apresentou prova da aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
A decisão extrapola a legislação vigente aplicável, desconsiderando-se, indistintamente,
os fatos apresentados, merecendo melhor análise por parte deste Conselho.
b) Do procedimento de quebra de sigilo bancário do contribuinte.
Ainda que a instauração do Mandado de Procedimento Fiscal tenha sido realizada em
atendimento à requisição do Ministério Público, bem como autorizada a utilização de
dados bancários obtidos na Representação Criminal n° 2006.70.00.020719-0, tal
circunstância não afasta o procedimento formal para acesso dos agentes fiscais as
informações bancárias do contribuinte.
Isso porque é um contra-senso o Executivo instituir a forma de processamento do
Mandado de Procedimento Fiscal por meio do Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de
2001, que regulamenta a Lei Complementar 105/2001, para acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das
instituições financeiras, e, após a sua instauração, autorizar o uso de dados bancários
sem o cumprimento dessas formalidades.
Aliás, para que os agentes fiscais tivessem acesso aos dados obtidos na Representação
Criminal n° 2006.70.00.020719-0, algum requerimento foi realizado e este deveria ser
formalizado por meio da chamada Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira - RMF.
Assim, a RMF é documento formal e vinculado, cuja previsão encontra-se enunciada na
Lei Complementar n° 105/2001 e no Decreto n° 3.724/2001, que determinam,
respectivamente:
(...)
A mera requisição pelo Ministério Público de apuração de fatos de interesse fiscal não
afasta a exigência de atendimento às formalidades do MPF, mormente porque a
indispensabilidade do acesso aos dados bancários deve ser demonstrada primeiro
administrativamente, sendo a autorização judicial para compartilhamento das provas
posterior.
c) Da suposta variação patrimonial. Dos fatos comprovados e ignorados pelo r. acórdão.
A. Relatora entendeu que o Impugnante não comprovou a aquisição de imóvel rural
situado em Faxinal/PR, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), alienado
pelo Sr. Ylson Álvaro Cantagallo, para a qual contraiu empréstimo junto à empresa F.
Jannani Construções e Comércio Ltda, com fundamento no fato de que existe
procedimento fiscal - não se sabe qual - para verificação da alienação do referido imóvel
a terceiro - não se sabe quem.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

E, ainda, considerou a competente Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel,
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Faxinal/PR,
de “reduzido valor probatório”. Sobre esses aspectos, cumpre destacar a impossibilidade
de análise de informações de terceiros sem o devido atendimento às formalidades legais,
bem como resta totalmente equivocado o juízo de valor probatório.
O art. 2°, § 5°, do Decreto n° 3.724/ 2001, determina como regra que a Secretaria da
Receita Federal não pode analisar informações de terceiros, exceto casos em que esta
análise afigure-se indispensável, in verbis:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos atributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão inicio por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007)
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros. constantes de
documentos. livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas. inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras. quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação dada pelo
Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007) (g. n.)
Entretanto, embora esteja claro que a Secretaria da Receita Federal não pode analisar
informações relativas à terceiros, no presente caso, é exatamente uma informação
relativa a terceiros que afasta a fé publica da escritura devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis apresentada pelo Impugante (sic).
Assim, qualquer informação que se pretenda utilizar relativa a terceiros deve ser
amparada pelo devido processo legal administrativo, permitindo ao Impugnante
conhecer as razões que levaram a indispensabilidade da utilização de informações
relativa a terceiro e quais os fundamentos que levaram a constatação de que o imóvel
adquirido foi supostamente adquirido por terceiro também.
Em consequência disso, é irrefutável que a escritura e a Declaração de Ajuste Anual do
Impugnante gozam de melhor presunção sobre a efetiva compra do imóvel; se a
incerteza existe é em relação à aquisição por terceiro e não em relação ao impugnante.
Desta feita, se a autoridade não pode analisar informações relativas a terceiros, deve
excluir de sua análise o fato de terceiro supostamente ter adquirido o mesmo imóvel que
o impugnante, uma vez que a escritura pública goza de fé pública, portanto, é em seu
favor que o fato deve ser interpretado.
Diante do exposto, infere-se que não houve variação patrimonial a descoberto, devendo
ser anulado o auto de infração.
III. DO REQUERIMENTO DE REFORMA
Diante do exposto, requer-se:
a) seja o recorrente intimado, em tempo hábil, acerca da inclusão do recurso em Pauta
de Julgamento, viabilizando-se, assim, a realização de sustentação oral, por meio de
procurador legalmente habilitado; e
b) seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, reformando-se o Acórdão n°
06-28.065, no sentido de anular a Notificação de Lançamento, e, via de consequência, o
crédito constituído, bem como multa e juros, nos termos desta defesa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado a Recorrente se insurge em relação aos seguintes pontos:
a) Do procedimento de quebra de sigilo bancário
O Recorrente alega que houve irregular quebra de sigilo bancário uma vez que os
extratos bancários foram obtidos nos autos do processo 2006.70.00.020719-0 em trâmite na 2a
Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba, sem nenhum tipo de requerimento e deveria ter
sido realizado por meio da Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira - RMF.
Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fl. 164):
5.2. O presente caso não se trata de levantamento administrativo de sigilo bancário, o
que somente poderia ser feito em conformidade com os motivos previstos no artigo 3°
do Decreto 3.724, de 2001, demonstrados pela autoridade fiscal.
5.3. A quebra do sigilo bancário, neste procedimento fiscal, foi feita pela autoridade
judicial, dentro dos ritos e condições próprias daquele poder judicante (Representação
Criminal - autos n° 2006.70.00.020719-0 - fls. 09 a 13). Não tem a esfera administrativa
competência para entrar no mérito de tal medida. Cabe-lhe tão somente acata-la e
cumpri-la.
5.4. Aliás, a autoridade fiscal fez constar expressamente dos Temos de Intimação Fiscal
03 e 05 (fls. 19/20 e 24/25, respectivamente) que os extratos bancários foram obtidos
nos autos do processo 2006.70.00.020719-0, no qual houve a autorização para
compartilhamento dos dados bancários com a Receita Federal.
5.5. Também fez constar do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls.
1 17-124), parte integrante e indissociável do presente Auto de Infração, que:
INTRODUÇÃO
O procedimento fiscal foi originado de solicitação feita pelo Ministério Público Federal
(fls. 09 a 12) em atendimento à Representação Criminal 2006. 70. 00.0207l9-0, em
trâmite na 3a Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba, Paraná (fls. 13), que
culminou com a quebra de sigilo bancário do contribuinte e conseqüente autorização
daquele juízo para compartilhamento das provas com a Receita Federal.
Como visto, no caso concreto houve a quebra do sigilo bancário decretada pela
justiça, com posterior autorização judicial para o compartilhamento dos dados bancários com a
Receita Federal, de modo não ser aplicável ao caso a solicitação de extratos bancários por meio
de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), com base nas disposições contidas no
Decreto no 3.724 de 10 de janeiro de 20011.
Deste modo, não assiste razão ao contribuinte uma vez que não houve quebra
irregular do sigilo bancário, mas sim a autorização judicial para compartilhamento dos dados
bancários com a Receita Federal (fl. 14), inexistindo qualquer vício no lançamento.
b) Da variação patrimonial

1 Regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e
uso, pela Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras
e das entidades a elas equiparadas.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

O contribuinte se insurge somente em relação aos seguintes pontos: a) a
autoridade julgadora não ter acatado a comprovação da aquisição de imóvel rural situado em
Faxinal/PR, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), alienado pelo Sr. Ylson Álvaro
Cantagallo, para a qual contraiu empréstimo junto à empresa F. Jannani Construções e Comércio
Ltda; b) considerou a escritura pública de compra e venda do imóvel, devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Faxinal/PR, de “reduzido valor probatório” .
Aduz ainda acerca da impossibilidade de análise de informações de terceiros sem o devido
atendimento as formalidades legais, bem como resta totalmente equivocado o juízo de valor
probatório.
Em que pesem os argumentos do recorrente, seu inconformismo, contudo, não
podem prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão
recorrido não merece reparo, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a
demonstrar.
A autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou como fundamento à
os artigos 1o, 2° e 3o, §§ 1o e 4o, da Lei n° 7.713 de 1988, combinado com os artigos 1o e 2o da
Lei n° 8.134 de 1990, que contemplam a caracterização de omissão de rendimentos com base
acréscimo patrimonial a descoberto, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713 de 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Lei n° 8.134 de 1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Após a edição do referido diploma legal, o acréscimo patrimonial
comprovadamente pelo fisco como a descoberto, passou a ser presumidamente considerado
omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovasse a origem dos acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua
DIRPF. Trata-se de presunção legal que admite prova em contrário.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, assim se pronunciou a
autoridade lançadora(fl. 124):
O contribuinte foi informado ainda que o suposto empréstimo que teria sido feito pela
empresa F. Jannani Construções e Comércio Ltda, como não foi comprovado nem
confirmado, não foi considerado como origem de recursos no ano-calendário de 2005
(observação a fls. 49).
Foi informado também que a aquisição do imóvel rural em Faxinal, Paraná pelo valor
de R$ 400.000,00 foi considerada como aquisição de terceiro contribuinte (observação
b, fls. 492).
A respeito desta aquisição é de se ressalvar que existe procedimento fiscal instaurado
contra outro contribuinte, no qual as conclusões indicam que referida transação foi feita
com aquele contribuinte e não o Sr. Faiçal Jannani.
Assim, como se concluiu que a transação se dera com outra pessoa, não foram
considerados, para efeito de elaboração do demonstrativo da variação patrimonial, nem
o dispêndio com a aquisição daquele imóvel, nem o suposto empréstimo que teria dado
suporte ao seu pagamento.
Como visto, a autoridade lançadora entendeu por bem não acolher as justificativas
do contribuinte, afirmando que o imóvel rural em Faxinal/PR não foi considerado como
dispêndio para efeitos de elaboração do demonstrativo da variação patrimonial do contribuinte
tendo em vista a transação ter sido realizada por outra pessoa. Sustenta, ainda, que não foi
comprovado nem confirmado o suposto empréstimo efetuado pela empresa F. Jannani, não se
prestando para lastrear o acréscimo patrimonial do autuado.
No mesmo sentido, o julgador de primeira instância rechaçou o pleito do
contribuinte, aduzindo que (fl. 168):
6.16. Cumpre ressaltar que o empréstimo contraído junto à empresa F. Jannani
(informado em sua declaração de rendimentos 2006/2005), não foi confirmado em
verificação fiscal naquela empresa, conforme demonstrações contábeis de 31/12/2004 e
31/12/2005 (fls. 38-43).
6.17. O recebimento de crédito no valor de R$ 400.000,00, nos termos do contrato
celebrado em 20/09/2005 (informação constante da Justificação Administrativa de fls.
26-29), também não restou comprovado, uma vez que o Contribuinte não providenciou
a juntada aos autos do referido contrato, até o presente momento.
Independentemente de a operação constar da declaração de ajuste anual, da
existência de contrato de empréstimo assinado pelas partes (que no caso concreto sequer foi
apresentado) e de os credores terem ou não a capacidade financeira necessária para prover os
recursos, não restou comprovado, em nenhum momento, o efetivo recebimento das importâncias
supostamente emprestadas.
Conforme relatado pela autoridade lançadora o contribuinte ignorou a maioria das
intimações, não se desincumbindo do ônus probatório de trazer provas incontestes dos fatos
alegados capazes de elidir o lançamento.

2 Constam as seguintes iobservações no Termo de Intimação Fiscal no 10 contendo o Demonstrativo da Variação
Patrimonial submetido à apreciação do contribuinte (fls. 49/50):
Observações:
a) O empréstimo de R$ 200.000,00 que teria sido contraído da empresa F. Jannani Construções e Comércio Ltda não
foi comprovado nem confirmado.
b) A aquisição do imóvel rural em Faxinal pelo valor de R$ 400.000,00 não foi considerada como tendo sido feita
pelo contribuinte e sim por terceiro.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001051/2009-65

Assim, o acórdão recorrido não merece reparo devendo, nesse sentido, ser
mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez que o recorrente não logrou
infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
c) Intimação do Recorrente da Inclusão do Recurso em Pauta de Julgamento
Não tem amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF) a intimação do Recorrente ou de seu patrono da inclusão do
recurso em pauta de julgamento para a realização de sustentação oral. Garante-se às partes a
publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial da União (DOU) com antecedência
de 10 dias e no site da internet do CARF, na forma do artigo 55, § 1o do Anexo II
do RICARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então,
na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital